Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-35.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAMIAO PARANIA DE JESUS - CPF: 407.056.681-34 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA CLARA SANTANA DE JESUS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido

para condenar a empresa
(i)
a promover o cancelamento do cartão de crédito nº 5340.04XX.XXXX.2181, de titularidade do autor, anulando-se o contrato de nº 97-821554872/16, por abusividade da conduta;
(ii)
a pagar a quantia de 1.999,62 (mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC);
(iii)
em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais.

Propósito recursal pela reforma para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, caso seja declarada a inexistência de débito, pugna pela restituição do valor de R$ 1.121,12 (mil e cento e vinte e um reais e doze centavos) depositados na conta do autor e pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1000361-35.2019.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

BANCO CETELEM S/A

Recorrido(s):

DAMIAO PARANIA DE JESUS

Relator:

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1ª Vogal:

LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento:

01/10/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, voto este primoroso e que apresenta verdadeiro estudo aprofundado acerca dos planos da existência, validade e eficácia, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos, bem como prestigiar o laborioso voto proferido pelo Relator, cito-o na íntegra:

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados nos contracheques da parte recorrida.

O recorrido sustenta que é aposentado, recebe proventos por idade e verificou descontos desde dezembro de 2016 e, até o ingresso da lide, já havia sido totalizado o valor de R$ 2.126,99 (dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).

Aduz que “os descontos são ilegais e abusivos porque o reclamante jamais solicitou e jamais fora informado sobre a existência do referido cartão de crédito. A par disso, jamais recebeu qualquer cartão de crédito, qualquer fatura e/ou limite a ser utilizado para compras ou saques, registrando que não se recorda de qualquer transação firmada com a instituição financeira reclamada” e “constam nos extratos previdenciários informações que em dezembro de 2016 foi disponibilizado ao reclamante o valor de R$ 1.130,82 (Hum Mil Cento e Trinta Reais e Oitenta e Dois Centavos) em seu benefício, cujo valor não foi solicitado e nem liberado por meio de cartão ou saque”.

Em sede de contraprova, a recorrente conseguiu demonstrar que os descontos estavam lastreados em contratação, tendo aportado aos autos o contrato de cartão de crédito consignado, assinado a rogo pela esposa do recorrido e por uma testemunha. No caso, juntou comprovante de TED no valor de R$ 1.121,12, direcionado à conta bancária em nome da parte recorrida.

Cabe enfatizar que é incontroverso de que houve o depósito do numerário na conta bancária do recorrido.

Realizada audiência de instrução e colhido o depoimento do recorrido, restou demonstrado ser pessoa analfabeta (não sabe ler e nem escrever), tendo este afirmado que foi em um escritório ao lado da Caixa Econômica fazer um empréstimo consignado, e que não explicaram nada. Afirmou que apenas fez um empréstimo no valor de R$ 8.000,00 ou R$9.000,00 (oito mil reais), o qual consta no documento de id. 38837133.

Desse modo, também é inconteste que o recorrido se trata de pessoa analfabeta. Portanto, o contrato com ele pactuado, com a finalidade de integrar seu ato de vontade, deve ser a rogo, ou seja, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não assinar, nos termos do artigo 37, § 1º, Lei 6.015/73.

Como já adiantado, foi aportado aos autos (id. 38838502) Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado, contendo polegar do recorrido, acompanhado da assinatura “a rogo” (forma hológrafa) e da assinatura de uma testemunha. Destaca-se para o fato de que a pessoa que assinou a rogo o contrato bancário, qual seja, Maria Clara Santana de Jesus, é a esposa do recorrido, consoante certidão de casamento juntada, fato que demonstra a verossimilhança do contrato firmado.

É certo que a assinatura a rogo, para fins de aperfeiçoar o ato de vontade e a validade do contrato (evitar a nulidade, art. 166, CC/02), deve ser lançada ao lado da digital da pessoa analfabeta e estar subscrito por duas testemunhas, consoante o artigo 595, CC/02.

Vê-se que, no contrato firmado, há a presença de uma testemunha e não de duas conforme exige o artigo 595, CC/02. Isso porque a mesma pessoa que assina em nome do analfabeto e integra a sua vontade, responde por ele, e não pode atuar, no mesmo ato, sob figura jurídica distinta, qual seja, testemunha instrumentária.

Esse fato, todavia, é relativizado, porque há entendimento de que esse vício não anula o contrato, que pode ser provado por outro meio de prova. Isso porque o contrato está viciado em sua vigência, mas não há dúvidas quanto à sua existência e o seu teor pode ser comprovado por outro meio de prova. Nesse sentido:

O CC 1916 estabelecia a necessidade da presença de quatro testemunhas para a subscrição do instrumento, tendo o CC reduzido esta exigência para duas testemunhas. A exigência adere à forma do contrato, sendo que na sua falta o contrato será nulo por não atender à prescrição da lei (CC, art. 166, IV). Contra: Maria Helena Diniz (Tratado, p. 152), sustentando que a inobservância do número mínimo de testemunhas não acarreta a nulidade do negócio, visto que o contrato pode ser provado por qualquer meio admitido em direito. (TEPEDINO, Gustavo. BARBOZA, Heloisa Helena. MORAES. Barboza Maria Celina Bodinde. CÓDIGO CIVIL INTERPRETADO Conforme a Constituição da República, volume II, Teoria Geral dos Contratos. Contratos em Espécie. Atos unilaterais. Títulos de Crédito. Responsabilidade Civil. Preferências e Privilégios Creditórios. ( arts. 421 a 965), 2ª Edição Revista e atualizada, p. 325/326).

No entanto, se por qualquer motivo esses cuidados não forem observados, só haverá prejuízo para os contratantes quanto à prova do teor do contrato e não quanto a sua existência. Segundo o art. 442 da Lei N. 13.105/2015, novo CPC,a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso,e o art. 1.072, também do novo CPC, revogou expressamente o art.227 do CC, que admitia a prova exclusivamente testemunhal apenas aos negócios que não ultrapassassem o décuplo do maior salário mínimo vigente no país. (MACHADO, Costa. Organizador. CHINELLATO. Silmara Juny. Coordenador. Código Civil Interpretado, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 10ª edição, 2017, Ed. Manole, p. 470-472).

Aliás, há julgados de nosso Tribunal de Justiça que entendem pela validade do negócio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INDIGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONDIÇÃO DE ANALFABETO NÃO COMPROVADA - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR - DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO –AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“[...]1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo depósito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019) [...]”.(N.U 1000955-69.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA/ANALFABETA– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – COMPROVAÇÃO DO SAQUE – DESCONTOS ESCORREITOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. As circunstâncias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 4. Se não há alteração da verdade dos fatos, deve ser afastada a condenação da autora ao pagamento de multa.(N.U 1000890-36.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETO – NECESSIDADE DE AVERIGUAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO – CONSTATAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE – CONTRATO VÁLIDO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.Foi devidamente fundamentada a aplicabilidade da decisão monocrática ao caso, tendo em vista tratar-se de declaratória de inexistência de débito, matéria consolidada na jurisprudência dos Tribunais. Na hipótese, foi constatado que o Agravante recebeu o valor do empréstimo consignado e se beneficiou desse valor, de modo que não há como declarar a operação inexigível por falta de instrumento público, tampouco pelo alegado semianalfabetismo. Logo, por corolário, diante da validade do negócio firmado, descabe condenação à indenização por dano moral.Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos.(N.U 1000379-90.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Registra-se que na inicial o recorrido afirma que constam nos extratos previdenciários informações de que em dezembro de 2016 foi disponibilizado o valor de R$ 1.130,82 (um mil cento e trinta reais e oitenta e dois centavos) em seu benefício, cujo valor não foi solicitado e nem liberado por meio de cartão ou saque, isto é, foi beneficiado com a disponibilidade do numerário.

Consigno que quando do depoimento do recorrido e de sua esposa, ambos relataram não ter recebido o valor referente ao cartão consignado, entretanto, possuindo o TED os dados bancários do recorrido (Caixa Econômica Federal, Ag. 1385, Conta 79262-3), cabia a eles juntar o referido extrato a fim de demonstrar que não receberam o referido valor.

Assim, demonstra-se, com base em doutrina e jurisprudência, que há entendimentos aptos a validar o contrato, em que pese a presença de vício formal. Contudo, entendo que por se tratar de integração de relação jurídica por pessoa analfabeta, a essência do ato é fundamental, com a presença dos requisitos. Não-obstante, a consequência não será diversa, consoante se demonstrará.

Apesar de vícios no contrato, a boa-fé e a probidade devem regular os trâmites da vida em sociedade.

Como se disse, é incontroverso que o recorrido foi beneficiado pelo depósito, fato que comprova o teor do contrato havido, não obstante a nulidade que sobre ele recai, em decorrência da não-observância do número correto de testemunhas. Em outras: o contrato é viciado, mas sua existência e seu teor são incontestes, mesmo porque houve benefício ao recorrido. Em que pese ele afirmar que não soube do contrato, o fato é que o dinheiro foi para sua conta.

O contrato foi assinado pela esposa do recorrido e por outra testemunha, com a aposição da digital. A mera alegação de que não celebrou o contrato de cartão consignado não é suficiente, pois foi assinado por sua esposa e há a prova documental robusta nesse sentido. Não se pode afastar a existência do contrato com as alegações formuladas pelo recorrido.

Contudo, no plano da validade, sua constituição foi falha, porque para a validade era necessária a constituição por assinatura a rogo e com a presença de DUAS testemunhas, e, no caso, houve uma, consoante já se disse.

Essa argumentação induz logicamente à conclusão de que o recorrente não pode ser prejudicado e o recorrido não pode se beneficiar por gozar do numerário depositado em sua conta, sem qualquer contrapartida.

Ora, pelos próprios princípios do direito natural - neminelaedere (não lesar a outrem), honeste vivere (viver honestamente) esuum cuique tribuere (dar a cada um o que é seu), depreende-se essa conclusão.

Em assim sendo, para evitar o enriquecimento sem causa, as partes devem retornar ao status quo ante, ou seja, deverá o recorrente restituir ao recorrido os valores descontados mensalmente e o recorrido restituir ao recorrente os valores depositados a título de empréstimo. Corroborando:

Apelação Cível 1.0000.20.080341-9/001

5000688-12.2019.8.13.0570 (1)

Relator(a) Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, data do julgamento, 14/07/0020, Data da publicação da súmula 20/07/2020

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR - INEXISTÊNCIA - CONTRATO NULO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA.

1- Para que o contrato de empréstimo consignado tenha validade jurídica é necessário que haja assinatura de um procurador constituído por mandato público, com as formalidades previstas no art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973.

2- Com a anulação do contrato de empréstimo consignado, após a liberação da verba emprestada e da ocorrência de descontos na folha de pagamento do contratante, torna-se necessária a devolução dos valores (emprestado e descontado), revertendo à situação pretérita à contratação, sob pena de enriquecimento indevido (art. 182 do CC).

3- Demonstrado terem as partes celebrado contrato de cartão de crédito consignado, declarado nulo por ausência de formalidade imprescindível à validade do negócio jurídico, não se há de falar em dano moral passível de compensação.

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONSUMIDORA ANALFABETA. SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA SALARIO NÃO ATENDIDA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AQUISIÇÃO DE SEGURO, TITULO DE CAPITALIZAÇÃO E PREVIDENCIA SEM ASSINATURA A ROGO NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. REQUISITO DE VALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE MODO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato firmado a rogo, sem a assinatura de duas testemunhas, é nulo de pleno direito, não produzindo efeito entre as partes.

A devolução dos valores indevidamente cobrados deverá ser realizada de modo simples, visto que decorreram de ajuste contratual inválido, não sendo comprovada a má-fé do credor.

(N.U 1007937-53.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

Desta forma, resta claro que o negócio jurídico realizado entre as partes deve ser declarado nulo e as partes retornar ao status quo ante. O recorrido deverá restituir ao recorrente o numerário depositado em sua conta, pois foi beneficiado; e a parte recorrente deverá restituir os valores que debitou da conta do recorrido.

De igual sorte, por tudo o que se demonstrou, não há que se falar em danos morais, pois o recorrido se beneficiou pelo dinheiro em sua conta bancária.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e no mérito, DOU-LHE parcial provimento, apenas para a) condenar o recorrido à devolução ao recorrente do valor depositado em sua conta, devendo os valores serem corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da data da transferência (TED); b) afasto a condenação imposta a título de danos morais. Mantenho a sentença nos demais termos.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

De fato, diante a versão contraditória da parte promovente de, primeiramente, negar a relação jurídica e, após a juntada do contrato, alegar contrato nulo por falta de assinatura de testemunhas, denota ausência de lealdade processual.

Restou comprovado, mesmo pelo depoimento pessoal em audiência de instrução em julgamento, que houve a assinatura a rogo pelo promovente e de sua esposa como testemunha, mas realmente não há assinatura de uma terceira pessoa como testemunha, de modo que se mostra nulo o contrato quanto a esta formalidade.

No entanto, como bem ressaltado pelo magistrado Relator o direito não pode albergar a falta de lealdade, o enriquecimento ilícito e o benefício da própria torpeza, na medida em que a manifestação de vontade em contratação e o usufruto dos valores depositados em conta autorizam, aliás, impõe a reposição do status quo ante, devendo os valores recebidos em conta serem devolvidos.

A improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor, porém, como bem frisado, o contrato possui vício, na medida em que descumpriu procedimento para assinatura a rogo. Porém, comprovada a vontade das partes e o usufruto do dinheiro que fora creditado em conta bancária, mostra-se necessária a reposição do status quo ante, com a devolução dos valores descontados em conta dos consumidores e a devolução dos valores recebidos em conta por estes, sendo mesmo possibilitada a compensação em fase de execução.

Quanto ao dano moral, inexiste esse em razão dos fatos acima fundamentados, não podendo o consumidor beneficiar da própria torpeza.

Portanto, após bem analisar os autos, entendo que agiu com acerto tanto o magistrado
a quo
quando o magistrado Relator, razão pela qual os acompanho no entendimento proferido.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020